Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA NO DODF E SITE DA BANCA. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABERTURA DE NOVO PRAZO.

1. O Edital de Abertura 001 do Concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de 1o de julho de 2016, no item 18.1, estabelece que (O)s candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e divulgados na Internet. 1.1 No subitem 19.2, há a previsão da responsabilidade do candidato em acompanhar a publicação dos atos, editais e comunicados referentes ao certame no DODF e no site da banca.

2. A despeito da previsão editalícia de que a responsabilidade de acompanhamento das publicações é exclusiva do candidato, tal disposição deve ser analisada em conformidade com as circunstâncias específicas do caso, observado o princípio da razoabilidade.

3. Hipótese em que o concurso se encerrou em 2017 e o Edital para convocação da candidata aprovada somente foi publicado em junho de 2022, após prorrogação do certame por 2 (dois) anos e suspensão em face da pandemia.

4. Tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, por um prazo extenso, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. Precedentes do TJDFT e do STJ.

5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.